Tribunal: TJDFT
Processo: 0752828-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752828-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MATIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO AGIBANK S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, FRANCISCO MATIAS DO NASCIMENTO, contra decisão (Id. 256293170 do processo referência) que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos efetuados na conta corrente da autora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais (ID 78931764), o autor alega que a lei do superendividamento visa garantir a renegociação das dívidas de forma a assegurar a sobrevivência digna dos consumidores, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Aduz que há “entendimento de grande parte do TJDFT ser favorável à concessão de tutela provisória em casos como os dos autos”. Sustenta a possibilidade de concessão de tutela provisória com base na cartilha do superendividamento do Conselho Nacional de Justiça e de fluxograma elaborado por grupo de trabalho do TJDFT, instituído pela Portaria Conjunta 70/2023. Afirma que os valores das obrigações de operações financeiras assumidas e vencidas com diversas modalidades somam valores acima do total dos seus rendimentos, o que configuraria flagrante caso de superendividamento, pois não lhe resta nenhum valor para seu sustento. Enumera gastos que entende essenciais para o seu mínimo existencial e que corresponderiam a 70% dos seus rendimentos, que deveriam ser preservados. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no reconhecimento do estado de superendividamento da autora e o perigo de dano, decorrente do aumento desproporcional de suas dívidas, o que compromete a dignidade da autora e a sua capacidade de se reerguer economicamente. Ao final, pleiteia a tutela antecipada recursal para que seja suspensa a exigibilidade de todos os contratos indicados na petição inicial para cessar qualquer cobrança em conta ou folha de pagamento, ou, subsidiariamente, sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos ou resguardado o valor de R$ 2.339,46 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) a título de mínimo existencial, até a realização de acordo em audiência de conciliação ou estabelecimento de plano compulsório de pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela de urgência pleiteada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo autor agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. De plano, não verifico presente a plausibilidade do direito, em razão da ausência de amparo legal, não havendo limitação de descontos àqueles em situação de superendividamento na Lei no 14.181/21. Ademais, não restou alegada e/ou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelos réus agravados, apta a ensejar a suspensão dos contratos neste momento processual. A tutela pretendida, ainda que lastreada na prevenção de que o mutuário fique desprovido do mínimo existencial, não pode implicar na sua desobrigação pura e simples, continuando o consumidor obrigado a adimplir os empréstimos contratados, ainda que sob bases diversas com descontos inferiores ou depósito como requer o pedido subsidiário. Assim, aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que costuma ser célere, pelo Órgão Colegiado, com o estabelecimento do contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos réus agravados para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora